Tribunal: TJDFT
Processo: 0708179-72.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) Número do processo: 0708179-72.2021.8.07.0001 APELANTE: RODRIGO CHALUB PRANDI APELADO: FATIMA URBANO DE ARAUJO D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto por RODRIGO CHALUBI PRANDI contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que julgou procedentes os embargos à execução manejados pela apelada, por meio da Defensoria Pública atuando como curadoria especial. Chamo o feito à ordem. Pela petição de id 30187697, a executada/agravada alega a nulidade da citação nos autos do processo de execução (processo n° 0023041- 65.2016.8.07.0001), requerendo seja reaberto o prazo para a oposição de novos embargos à execução. Determinada a intimação do apelante (id 31390496), este quedou-se inerte (id 32132477). Ocorre que a alegação de nulidade de citação deve ser formulada nos autos do processo de execução, ainda em trâmite no primeiro grau de jurisdição, e apreciada pelo d. Juízo processante. Assim, determino o desentranhamento da petição de id 30187697 e dos documentos que a acompanham, a qual deve ser encaminhada ao d. Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, vinculados ao processo n° 0023041-65.2016.8.07.0001. Em tempo, considerando a relação de prejudicialidade entre a presente pretensão e o que restar decidido no feito executivo, determino a suspensão do presente processo, no aguardo da decisão a ser proferida em primeira instância, nos termos do art. 313, V, a, do CPC. Cumpra-se. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 10 de junho de 2022. Desembargador Cruz Macedo Relator